Tribunal: STF
Processo: HC 256423
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Felix de Paula e outro, em favor de Fabio Fernandes da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 982.831/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO FERNANDES DA SILVA contra a decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal. 



    A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas corpus substitutivo de revisão criminal, afirmando a existência de precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. 



    Reitera as alegações relacionadas à nulidade das buscas pessoal e domiciliar, à ausência de provas suficientes para a sua condenação e à necessidade de redimensionamento da pena aplicada. 



    Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão jurídica.”



    No STJ, o paciente não obteve êxito. 



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão, em caráter liminar, da presente ordem de habeas corpus, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Fábio Fernandes da Silva, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de cessar o flagrante constrangimento ilegal a que se encontra submetido. 50. No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a nulidade da entrada no domicílio sem mandado judicial e da prova dela derivada, bem como a ausência de vínculo direto entre o Paciente e a substância entorpecente apreendida, determinando-se, em consequência, a absolvição do Paciente, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 51. Subsidiariamente, caso não acolhidas as teses centrais, requerem que este Supremo Tribunal Federal determine a anulação do processo desde a origem, por força da ilicitude da prova inicial, e o reconhecimento da insuficiência de elementos autônomos para manutenção do édito condenatório, restabelecendo a ordem jurídica violada.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Da forma como os fatos estão narrados no acórdão da apelação, não se verifica nenhuma ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    Na data dos fatos, a equipe policial militar integrada pela testemunha Jorge Luiz Alves Fonseca realizava patrulhamento de rotina, quando avistou a denunciada GISLEINE MICHELE CAMPOS parada em frente à obra em construção, ocasião em que esta, ao perceber a aproximação da viatura policial, se voltou ao interior da residência, gesticulando, para avisar alguém de algum fato. 



    Ante a atitude suspeita e as peculiaridades do local, a denunciada GISLEINE MICHELE CAMPOS foi abordada e, ao ingressar a equipe policial militar na edificação, visualizou-se o denunciado FÁBIO FERNANDES DA SILVA revolvendo pedaços de madeira. 



    Após busca, no mesmo cômodo em que estava o denunciado, foram localizados 2 (dois) tijolos da substância entorpecente popularmente conhecida como 'maconha', um maior e outro menor, enrolados em pedaços de papel/plástico preto. (eDOC 2, p. 69)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente